Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. A penhora SisbaJud não foi impugnada no prazo legal, após intimação regular. Portanto, incabível a impugnação extemporânea, em sede recursal, em face da preclusão verificada.
2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
3. Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito, a dívida demoraria mais de trinta anos para ser quitada, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, e se consubstancia verdadeira amortização negativa.
4. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
5. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido.